Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709568-54.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWCRED LTDA APELADO: MARIA JOSE TEIXEIRA DOS REIS, INVEST PRIME LTDA D E S P A C H O Apelação interposta por Newcred Ltda contra a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em “ação declaratória” para declarar a nulidade do contrato de adesão a grupo de consórcio e condenar a parte ré/apelante a restituir à parte autora os valores pagos. A apelante, pessoa jurídica, pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 73451073). No entanto, não instrui o pedido com a declaração de insuficiência econômica e não demonstra, por meio de provas documentais, a sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Assim, tendo em vista que a insuficiência econômica da pessoa jurídica não é presumida (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481), intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator